Tribunal: TCU
Processo: 040.362/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Iracema Nascimento dos Santos e Maria do Socorro Santos Ferreira a partir do falecimento de Valdomiro Gabriel Ferreira..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Iracema Nascimento dos Santos e Maria do Socorro Santos Ferreira a partir do falecimento de Valdomiro Gabriel Ferreira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Maria do Socorro Santos Ferreira (à Peça 3 sob o n.o 2297/2017), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção dos proventos da anterior reforma correspondente a grau hierárquico superior àquele ostentado pelo militar-instituidor na atividade; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de alteração de pensão militar em favor de Iracema Nascimento dos Santos e Maria do Socorro Santos Ferreira (à Peça 4 sob o n.o 2309/2017), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida inclusão de Iracema Nascimento dos Santos como beneficiária na aludida pensão militar, além da percepção dos proventos da anterior reforma correspondente a grau hierárquico superior àquele ostentado pelo militar-instituidor na atividade; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas nos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos para as aludidas pensões militares indicadas pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.